Tribunal: TRF3
Processo: 5003588-80.2020.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
254/775)

5003588-80.2020.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003588-80.2020.4.03.6119

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

INTERESSADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - SP225996-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - SP225996-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou todas as questões suscitadas pelas partes e decidiu o mérito da controvérsia.

Fundamento dos embargos. Alegação de omissão, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento e obter o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão à tese defendida pela parte embargante.

A utilização dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para viabilizar prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.269.048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003588-80.2020.4.03.6119

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

INTERESSADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

INTERESSADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - SP225996-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE: ALEXANDRE ANTONIO ALKMIM TEIXEIRA - SP225996-A

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA. (id 351840348) contra acórdão que negou provimento à apelação da contribuinte e deu provimento à apelação da União e à remessa oficial, a fim de reformar a sentença e denegar a ordem. Custas “ex lege”. Sem condenação aos honorários, nos termos do artigo 25 da Lei no. 12.016, de 2009 (id 347900269).

Alega, em síntese, que houve omissão quanto aos seguintes pontos:

a) necessidade de se determinar o sobrestamento do presente feito até que se verifique o trânsito em julgado EREsp 1898532/CE, já que o resultado que vier a ser definido no Tema 1079/STJ impactará sensivelmente no desfecho da ação sub judice. Ademais, a controvérsia não se encontra definitivamente pacificada, uma vez que o próprio STJ reconheceu a relevância jurídica e a multiplicidade de demandas envolvendo a aplicação do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981 a outras contribuições parafiscais diversas daquelas expressamente analisadas no Tema 1.079, culminando, ainda, na afetação do Tema 1.390, ainda pendente de julgamento definitivo;

b) houve omissão e contradição ao afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.079 do STJ às contribuições ao SENAT, SEST, SEBRAE, INCRA e salário-educação, sob o argumento de que tais exações não teriam sido expressamente abrangidas pelo precedente repetitivo, uma vez que todas as contribuições discutidas no presente feito possuem identidade estrutural relevante com aquelas analisadas no Tema 1.079, especialmente no que se refere à natureza jurídica de contribuições parafiscais destinadas a terceiros, à base de cálculo incidente sobre a folha de salários e à submissão histórica ao regime do salário-de-contribuição, tal como previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981.

Sem manifestação da União.

O SEST e o SENAT apresentaram petição (id 364714608), na qual aduzem que é aplicável a decisão proferida pelo STJ quando do julgamento do Tema 1039 às contribuições destinadas a essas instituições.

É o relatório.

VOTO

Quanto à suspensão do processo, a omissão aduzida não restou configurada, à vista de que inexiste previsão legal de tal medida em caso de eventual recurso interposto contra acórdão que julga recurso excepcional. Ademais, com o julgamento do tema repetitivo, fica sem efeito a causa suspensiva, não havendo exigência legal de se aguardar o trânsito em julgado para sua aplicação. Ressalte-se que o regular processamento do feito, na espécie, não ofende o princípio da segurança jurídica, eis que, conforme mencionado, está totalmente de acordo com a legalidade e com a sistemática que o legislador estabeleceu para os recursos excepcionais.

Acerca da não aplicação da modulação do Tema 1079/ST à espécie, o acórdão foi expresso, nos seguintes termos:

A modulação não se aplica à espécie, à vista de que se dirige somente às contribuições aos SESC, SENAC, SENAI, SESI, conforme mencionado, as quais não são objeto do presente pleito.

De outro lado, não se admite a aplicação analógica de modulação de efeitos de julgados das cortes superiores, uma vez que se trata de medida excepcional cuja aplicação deve se restringir ao que foi decidido no precedente. Ressalte-se que, nesse sentido, a decisão não ofende o princípio da segurança jurídica, eis que está totalmente de acordo com a legalidade e com a sistemática que o legislador estabeleceu para os recursos excepcionais.

Deve-se consignar que, em razão da força vinculante dos representativos do STJ e de suas respectivas modulações de efeitos, cabe a esta corte somente a sua aplicação. Eventuais questionamentos acerca da sua constitucionalidade ou legalidade deveriam ter sido dirigido pelas partes interessadas, no momento oportuno, contra a decisão que gerou o precedente.

Por fim, ressalte-se que a questão da impossibilidade de aplicação da modulação do Tema 1079/STJ às contribuições ao SENAT, SEST, SEBRAE, INCRA e salário-educação restou decidida pelo STJ quando do julgamento do Tema Repetitivo 1390, em 11.02.2026, verbis:

Ementa. TRIBUTÁRIO. TEMA 1390. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia repetitiva relativa à aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981, se aplica às bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte) salários mínimos (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981) não se aplica às contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.

4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um suficiente para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às contribuições do empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico de exações que têm por base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente revogado pelo Decreto-Lei n. 2.138/1986. O voto do Min. Mauro Campbell por outros fundamentos, concorreu para resultado semelhante - defendeu que o teto (I) se aplicou às contribuições destinadas aos adicionais a terceiros até 1/6/1989, data da entrada em vigor do art. 5o da Medida Provisória n. 63/89 (convertido no art. 3o da Lei n. 7.787/89), que passou a estabelecer a folha de pagamento como base de cálculo dessas contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de sua fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981), a partir da adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do empregador à previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n. 63/89, convertidos nos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.787/89, combinados com o art. 14, da Lei n. 5.890/73).

5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera destinação diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela legislação das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de regência define que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) terão novo destinatário da arrecadação (c) quando arrecadadas de contribuintes dedicados a determinadas atividades econômicas. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota adicional sobre ela incidente. A legislação que cria essas três contribuições afirma que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) passam a ter adicional de alíquota (c) para o destinatário da arrecadação especificado. Portanto, a base de cálculo é a mesma das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica.

7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base de cálculo dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência à legislação de outros tributos. As leis são supervenientes à Lei n. 6.950/1981, que tratava do teto da base de cálculo, e a ela não fazem referência. Seguem a base de cálculo prevista no art. 195, I, da Constituição Federal, sem a limitação ou vinculação ao salário de contribuição. Assim, o teto não se aplica.

8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida como a mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no Tema 1.079 se aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita ao teto previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981. Logo, o teto foi revogado ou não se aplica.

9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão. A orientação desfavorável aos contribuintes estabelecida no julgamento do Tema 1.079 do STJ passou a ser extrapolada, pelos Tribunais Regionais Federais, às contribuições em análise.

10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema 1.079 do STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento favorável aos contribuintes, "até a publicação do acórdão" (2/5/2024), mas "tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável". Não haveria razão para cogitar da aplicação da modulação às contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP, que têm a base de cálculo prevista pela própria lei de regência da contribuição. Em relação às contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE, APEX, ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).

11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024.

(REsp n. 2.185.634/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.) - Grifei

Destarte, não está caracterizada a contradição aduzida, que ocorre quando há quebra da ordem lógica do julgado ou quando encerra proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, de modo que deve ser intrínseca e não deduzida a partir da tese defendida pela embargante.

O que se verifica nesses pontos é o inconformismo com o julgamento e seu resultado. Os embargos declaratórios não podem ser admitidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação da decisão à tese defendida pela embargante, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou todas as questões suscitadas pelas partes e decidiu o mérito da controvérsia.

Fundamento dos embargos. Alegação de omissão, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento e obter o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação da decisão à tese defendida pela parte embargante.

A utilização dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para viabilizar prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.269.048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão